Tribunal: TJSP
Processo: 1048388-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com Restituição de Valores Indevidamente Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes do atraso na disponibilização da matrícula individualizada do imóvel para obtenção de financiamento bancário – Sentença de procedência – Inconformismo da ré

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com Restituição de Valores Indevidamente Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes do atraso na disponibilização da matrícula individualizada do imóvel para obtenção de financiamento bancário – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de inexistência de atraso de qualquer espécie - Descabimento – Documento essencial para a obtenção do financiamento junto ao agente financeiro – Acervo probatório que comprova que a certidão individualizada do imóvel foi expedida após o escoamento do prazo para entrega do imóvel e da data de vencimento da parcela relativa ao financiamento imobiliário – Mora da construtora configurada – Necessidade, contudo, de apuração dos valores devidos na fase de liquidação – Recurso parcialmente provido.